Tribunal: CARF
Processo: 13839.901457/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901457/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.658 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO. ACÓRDÃO DA DRJ.
INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS.
Não caracteriza inovação de fundamento capaz de tornar inválido o acórdão da
DRJ a referência feita a fatos e circunstâncias trazidos originalmente na
manifestação de inconformidade.
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DIREITO DE CRÉDITO DO
CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DOIS
PAGAMENTOS.
O reconhecimento do direito de crédito do contribuinte contra a Fazenda, em
razão de pagamento em duplicidade, requer que se comprove a existência dos
dois pagamentos referentes à mesma obrigação, sem o que não se caracteriza o
indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901457/2009-79
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.658 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901457/2009-79

Relatório

Trata-se de recurso interposto por VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS
LTDA., pessoa jurídica já qualificada nos autos, contra o Acórdão no 05-39.859, da 1a Turma da
DRJ – Campinas (CPS), que negou provimento à manifestação de inconformidade da recorrente
e, assim, não homologou a compensação declarada.
A recorrente tinha apresentado declaração de compensação – Dcomp, informando
como crédito um pagamento de Imposto de Renda na fonte, cujo valor teria sido recolhido em
duplicidade. A unidade local, a DRF – Jundiaí, não tendo confirmado a existência do DARF,
negou o direito ao crédito e, em consequência, deixou de homologar a compensação.
Não resignada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a que a
DRJ – CPS negou provimento em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano calendário: 2000
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO.
Válida a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para compensação
fundada em DARF inexistente nos sistemas informatizados fato admitido pela
manifestante e que já lhe havia sido cientificado por intimação prévia não atendida,
não se cogitando de nulidade do Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DARF NÃO
LOCALIZADO. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCOMP.
Incabível a pretensão de, em sede de manifestação de inconformidade, retificar dados
da DCOMP. Inexistente nos sistemas informatizados o DARF indicado como origem
do crédito em DCOMP, mantém-se a não homologação da compensação, sobretudo
se o pagamento alegado como efetiva origem do crédito está alocado a débito
confessado em DCTF.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Contra a decisão, foi interposto recurso. Arguiu-se preliminarmente a nulidade do
acórdão recorrido, que não homologou a compensação fundado na impossibilidade de correção
de erro material no preenchimento da Dcomp, e na impossibilidade de utilização de crédito da
empresa incorporada pela recorrente (a pessoa jurídica incorporadora).
Disse a recorrente que o segundo fundamento não constava do despacho
decisório, sendo, pois, uma inovação trazida pela DRJ, o que torna nula a decisão recorrida.
Alegou, por outro lado, vício de motivação do acórdão, pois teria deixado de fundamentar a
decisão em normas validas à época do fato. Além disso, os dispositivos legais indicados para dar
suporte à decisão seriam genéricos, não permitindo a compreensão do ato praticado.
Aduziu, ademais, ter havido inovação no critério jurídico do lançamento,
desrespeitando o disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional – CTN, que consagra o
princípio da imutabilidade do lançamento.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.658 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901457/2009-79

No mérito, afirmou que a controvérsia decorre da incorporação, em 30/11/2000,
da empresa Valeo do Brasil Comércio e Participação Ltda. (CNPJ no 55.121.438/0001-10) pela
recorrente (Valeo Sistemas Automotivos Ltda. - CNPJ no 57.010.662/0001-60). Isso porque
alguns tributos que já haviam sido pagos pela incorporada passaram a ser exigidos da
incorporadora.
A recorrente alega que fora necessário, para realizar a incorporação, apresentar
certidão negativa de tributos federais, documento que, a seu juízo, comprovaria que os tributos
exigidos, relativos a períodos anteriores a novembro de 2000, estavam regularmente recolhidos.
Ainda assim, fez o pagamento. Essa seria a causa da duplicidade.
Para realizar o pagamento, a recorrente emitiu o DARF informando seu número
de inscrição no CNPJ. Ao observar o equívoco, providenciou a retificação do DARF. Porém, a
Dcomp veio a ser apresentada com o CNPJ da empresa incorporada. Tal divergência fez com
que o DARF não fosse encontrado. Esse erro, entretanto, não teria o condão de impedir que a
recorrente aproveitasse o crédito a que tinha direito. Ao contrário, deve prevalecer o princípio da
verdade material.
Com esses argumentos, requereu a nulidade do acórdão recorrido e o integral
provimento do recurso.
É o relatório.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.658 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901457/2009-79

Voto
Conselheiro Roberto Silva Junior, Relator.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Cabe, de início, examinar a alegação de nulidade do acórdão recorrido. Os vícios
que tornariam nula a decisão, segundo a recorrente, são dois: inovação de critério jurídico e falta
de fundamentação legal.
A inovação de critério jurídico é inadmissível em se tratando de auto de infração e
de lançamento de crédito tributário em geral. Nessa hipótese, o órgão julgador, seja a DRJ ou o
CARF, não pode acrescer, nem substituir os fundamentos adotados pela autoridade lançadora. A
mesma rigidez, todavia, não se verifica quando se examinam pedidos de restituição e declarações
de compensação.
Nos processos que envolvem reconhecimento de direito creditório contra a
Fazenda, é necessário verificar de forma cuidadosa se o crédito efetivamente existe.
O reconhecimento de direito creditório exige prudência, em nome da qual se
admite que o procedimento de verificação do direito, que começa na unidade local, possa se
estender para a DRJ, quando isso se faça necessário em vista da apresentação pelo contribuinte
de fatos e informações sonegadas à autoridade local ou fornecidos de maneira deturpada. Sem
muito esforço, percebe-se que, nessa hipótese específica, a decisão da DRJ poderá, sem qualquer
vício, adotar fundamentos e considerar circunstâncias fáticas não presentes no despacho
decisório.
Essa é a situação que se tem no presente caso.
A suposta mudança de critério jurídico nada mais é do que a alusão feita, no
acórdão recorrido, a fatos que só foram trazidos na manifestação de inconformidade.
Quanto à alegação de que o enquadramento legal é vago e impreciso, não tem
razão a recorrente. Primeiro, porque a fundamentação legal não é exigência da decisão da DRJ,
mas do despacho decisório; depois, porque, mesmo se houvesse o vício, ele não teria causado
prejuízo ao direito de defesa da recorrente.
Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade.
No mérito, a recorrente sustenta que o direito creditório advém da duplicidade do
pagamento de tributo. Afirma ter recebido cobrança de um débito que era originalmente da
Valeo do Brasil Comércio e Participação Ltda., empresa por ela incorporada. A recorrente,
embora tenha efetuado o pagamento, supõe ter havido duplicidade porque, quando da
incorporação da empresa devedora, foi emitida uma certidão negativa de tributos federais.
O pagamento que a recorrente afirma ter sido feito indevidamente está confirmado
por extrato constante dos autos e também pelo voto condutor da decisão recorrida, no qual consta
pesquisa extraída dos sistemas da Receita Federal, demonstrando que o valor pago está
totalmente utilizado para extinguir débito da Valeo do Brasil Comércio e Participação Ltda.
Portanto, desse pagamento, não há qualquer valor disponível. Não remanesce
crédito em favor da recorrente. Aliás, essa circunstância foi expressamente apontada no acórdão
recorrido
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.658 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.901457/2009-79

Além disso, a duplicidade não foi comprovada. A recorrente não apresentou prova
de que efetivamente existiu um pagamento anterior. Por outro lado, não há razão plausível para o
fato de a Receita Federal ter exigido o pagamento de uma obrigação que supostamente já estaria
paga.
A certidão negativa de débito, por si só, não prova que determinado tributo já
estivesse pago. Isso porque a constituição do débito poderia ter sido posterior à certidão negativa
por várias razões, entre as quais a entrega em atraso ou a retificação da DCTF.
Em resumo, a existência do direito ao crédito carece de comprovação.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roberto Silva Junior

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital